Tribunal: TJMT
Processo: 1085756-77.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085756-77.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. alegação de omissão, contradição e erro material. inexistência. rediscussão do mérito. impossibilidade. contrato com remuneração híbrida. quitação parcial com eficácia limitada. arbitramento cabível. recurso rejeitado.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que arbitrou honorários advocatícios em 4% sobre o valor atualizado das causas, com incidência de taxa SELIC, deduzido o IPCA, ao fundamento de lacuna contratual quanto à remuneração após rescisão.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto: (i) à natureza híbrida do contrato e pagamentos realizados; (ii) à validade e alcance dos termos de quitação; (iii) à possibilidade de arbitramento judicial diante de contrato válido; e (iv) aos critérios de fixação do quantum e à ausência de proveito econômico.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração ou aclaramento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de omissão quanto à natureza híbrida do contrato e aos pagamentos realizados não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo o caráter antecipatório e irrisório dos valores pagos, a serem compensados no êxito final.

5. Os termos de quitação possuem eficácia temporal limitada, não abrangendo período posterior à sua celebração, subsistindo lapso temporal sem quitação, apto a justificar o arbitramento dos honorários.

6. O arbitramento judicial não implica revisão contratual, mas supre lacuna relativa à ausência de estipulação para hipótese de rescisão contratual, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

7. A fundamentação do quantum arbitrado foi devidamente explicitada, considerando o trabalho desenvolvido, a complexidade das causas e a proporcionalidade, sendo a ausência de proveito econômico elemento de calibragem, e não impeditivo da fixação.

8. Inexistem erro material, contradição interna ou omissão relevante, sendo a insurgência mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há lacuna contratual quanto à remuneração em caso de rescisão, ainda que existente contrato válido entre as partes. 3. Termos de quitação possuem eficácia limitada ao período que expressamente abrangem, não impedindo o arbitramento de valores referentes a períodos não quitados.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. nº 1085756-77.2025.8.11.0041), oriunda da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, por meio do qual, por unanimidade, negou-se provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o embargante ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas (Autos nº 1008931-93.2017.8.11.0002 e nº 1008543-93.2017.8.11.0002), com incidência de juros pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, além de custas processuais e honorários sucumbenciais de R$ 1.500,00 (cf. Id. nº 353121889).

Em seus embargos de declaração, o Banco Bradesco S.A. sustenta a existência de omissões no acórdão. Argumenta, inicialmente, que não houve adequada apreciação da natureza híbrida do contrato, o qual não se limitaria à cláusula de êxito, prevendo remuneração em diferentes fases processuais, como adiantamento na distribuição, garantia do processo, recuperação final do crédito, esta sujeita a condição suspensiva, honorários de sucumbência e remuneração em hipóteses de irrecuperabilidade declarada. Afirma que o acórdão teria se apoiado em premissa fática equivocada ao desconsiderar os pagamentos já realizados e os Termos de Quitação firmados entre as partes.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e à impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido, sobretudo diante da inexistência de pedido de revisão ou anulação. Nesse ponto, invoca violação aos arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, bem como ao art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, sustentando que o arbitramento judicial somente seria cabível na ausência de estipulação ou de acordo entre as partes.

Sustenta, também, ausência de fundamentação quanto aos critérios adotados para a fixação do quantum arbitrado, bem como quanto ao fato de que o Banco não teria auferido qualquer proveito econômico nas ações de execução que originaram a demanda.

Por fim, aponta a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no REsp nº 2.158.327/MT, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, que exigiria manifestação expressa deste Tribunal acerca da validade dos termos de quitação e da eventual existência de etapas de serviço não quitadas e pendentes de pagamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que haja a reconsideração do quantum arbitrado (cf. Id. nº 355868853).

Em contrarrazões, Galera Mari e Advogados Associados, pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 358044862).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra o acórdão por meio do qual esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou o Banco ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado das causas de referência.

O embargante suscita, em síntese, omissão quanto à natureza híbrida do contrato, aos pagamentos já realizados pelas etapas contratuais, à impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido, ao quantum arbitrado, à ausência de proveito econômico nas ações de execução e aos termos de quitação firmados anualmente.

Feito o breve relato, passo à análise do recurso.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, servindo ainda para corrigir eventuais erros materiais (art. 1.022 do CPC). Sua função precípua é sanar esses vícios, não reformar ou anular a decisão, embora o acolhimento possa eventualmente resultar na sua modificação.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. A contradição cognoscível nessa via é apenas a interna ao julgado, a justaposição de fundamentos antagônicos entre si ou com a conclusão, e não a contradição que a parte percebe entre o julgado e a sua leitura dos fatos (STJ — Corte Especial — EREsp nº 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Conforme relatado, o Banco Bradesco suscita, em primeiro lugar, omissão do acórdão quanto à natureza híbrida do contrato e aos pagamentos já realizados pelas etapas contratuais, sustentando que o julgado teria se baseado na premissa equivocada de que o contrato era exclusivamente de êxito.

O argumento não caracteriza vício passível de saneamento pela via dos embargos de declaração. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza do contrato e dos pagamentos realizados, consignando que os valores pagos a título de adiantamento tinham caráter manifestamente irrisório em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido e ao valor econômico das causas, com natureza de parcelas a serem deduzidas quando da concretização da recuperação final do crédito. Reporto-me, aqui, ao que já foi fundamentado no acórdão embargado, per relationem, ressaltando apenas que o fato de o embargante discordar da valoração adotada não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição interna ao julgado, mas simples inconformismo com o resultado, o que não abre a via dos aclaratórios.

No que se refere aos Termos de Quitação e à invocação do precedente do STJ, reporto-me igualmente, per relationem, ao que foi expressamente assentado no acórdão embargado, que consignou com precisão que os termos “possuem alcance temporal delimitado e não abrangem o período posterior nem a remuneração decorrente do trabalho desenvolvido até a rescisão”, e que não consta nos autos “a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.” Há, portanto, resposta expressa e suficiente às duas perguntas que o STJ tem sistematicamente exigido: os termos são formalmente válidos, mas com eficácia limitada ao período que abrangem, e objetivamente resta o período de 01/01/2020 a 19/11/2020 sem cobertura de quitação, constituindo fundamento autônomo para o arbitramento.

A pretensa omissão quanto à impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido e à inadequação da via eleita igualmente não prospera. O acórdão enfrentou o ponto com precisão, assentando que a ausência de estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão de processos em trâmite, lacuna expressamente reconhecida pela sentença mantida pelo acórdão, é exatamente o que autoriza o arbitramento nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sem que isso implique revisão contratual.

O que o embargante denomina contradição entre o reconhecimento do contrato e a manutenção do arbitramento não configura conflito lógico entre as proposições do próprio julgado, mas divergência entre a conclusão decisória e aquela que, a seu ver, seria o desfecho correto, o que, por óbvio, não corresponde à hipótese do art. 1.022, I, do CPC. A contradição cognoscível nessa via é apenas a interna ao julgado, “não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando” (STJ – Corte Especial – Rel. Min. Sidnei Beneti – EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.191.316/SP, julgado em 10/05/2013).

No mesmo sentido: “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ – 6ª Turma – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – EDcl no AgRg no AREsp nº 794.247/SP, julgado em 14/03/2016).

Quanto à alegada omissão na fundamentação do quantum e à ausência de proveito econômico nas ações de execução, reporto-me, per relationem, à fundamentação já adotada no acórdão embargado, que consignou os critérios utilizados para o arbitramento em 4% sobre o valor atualizado das causas, com base no trabalho efetivamente desenvolvido, no estágio processual dos feitos, na natureza das causas e na proporcionalidade entre a atividade exercida e o proveito econômico discutido.

A ausência de recuperação do crédito nas ações foi considerada e integrou os próprios fundamentos do arbitramento proporcional, não como argumento contrário ao arbitramento, mas como elemento de calibração do percentual fixado. A pretensão de rediscutir essa proporcionalidade não é cabível pela via dos aclaratórios. Quanto ao erro material invocado em passagem dos embargos, a figura do art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – REsp nº 1.151.982/ES, julgado em 23/10/2012), e não há qualquer equívoco dessa natureza identificável no acórdão embargado.

Em linhas gerais, a argumentação desenvolvida pelo Banco nestes embargos reedita os mesmíssimos argumentos já considerados, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, transvestidos com a roupagem de omissão e contradição, o que é incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível nesta via recursal.

Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026